Tribunal: TJMT
Processo: 1049628-92.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049628-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROZELVIRA SERPA DE SALLES - CPF: 778.034.851-20 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (APELADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), ROZELVIRA SERPA DE SALLES - CPF: 778.034.851-20 (APELADO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 2º RECURSO PROVIDO E 1º, 3º, 4º, 5º DESPROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS (SUPERENDIVIDAMENTO) – SERVIDORA PÚBLICA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 45% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 2º, DO CPC) – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
2º APELO PROVIDO. 1º, 3º, 4º E 5º APELOS DESPROVIDOS.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de relativização do princípio pacta sunt servanda para afastar cláusulas abusivas e garantir a dignidade da pessoa humana (AgRg no REsp 921.104/RS).

A restrição dos descontos em folha ao limite de 45% da renda líquida do consumidor encontra amparo na legislação e na jurisprudência, que priorizam a proteção ao mínimo existencial, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores (AgRg no RMS 29.601/RS, STJ).

A manutenção de descontos excessivos poderia comprometer a subsistência do devedor, contrariando o disposto na CF/1988, art. 1º, III, e na Lei nº 14.181/2021.

“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
(art. 85, § 2º, do CP)

Se não há condenação em honorários, merece ser reformada a parte da sentença que não fixou a sucumbência com base no valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de cinco apelações cíveis interpostas visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Limitação de Descontos (SUPERENDIVIDAMENTO) nº 1049628-92.2024.8.11.0041, movida por ROZELVIRA SERPA DE SALLES em face de BANCO SANTANDER S/A e outros, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para proceder a redução dos descontos em folha de pagamento da parte autora ao patamar de 45% (quarenta e cinco por cento). Determinou, ainda, que o pagamento das custas e despesas processuais seja feito “pro-rata”, observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

1ª Apelante
- o BANCO SANTANDER S/A, em suas razões de id. 295975531, sustenta que a autora não preenche os pressupostos exigidos pela Lei nº 14.181/2021, afirmando que
“incompatível a alegação de dificuldade econômica, pois é presumida certa regularidade nos seus rendimentos. Ainda, é importante salientar que em nenhum momento processual a parte autora apresentou aos autos qualquer informação referente as suas despesas básicas/necessárias, bem como o que entende por “mínimo existencial”.

Em suma, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

2ª Apelante
- A parte autora insurge tão somente contra a ausência de condenação dos requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, argumentando eu
“o grande causador do estado de superendividamento em que vive a Apelante são os próprios Apelados, foi necessário o ajuizamento da presente ação para readequação das suas obrigações a patamares que não lhe comprometam o mínimo existencial, e como consequência disso, o pagamento dos honorários sucumbenciais não deve ficar a cargo da Apelante, mas sim dos Apelados que decaíram no pedido principal de repactuação de dívidas”.
(id. 295975536).

Assim, requer o provimento de seu recurso para reformar a sentença neste ponto.

3ª Apelante
- O Banco do Brasil S.A., apela aduzindo o descabimento da limitação de descontos, pois o contrato foi realizado com base no Código de Defesa do Consumidor, bem como em reconhecimento ao princípio da pacta sunt servanda, de maneira que, a alteração das cláusulas contratuais infringe os artigos 185, 421 e 422 do Código Civil, com base nesses argumentos, pede o provimento do recurso para que seja a sentença reformada no sentido de julgar improcedente a ação (id. 295975540).

4ª Apelante
– MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A, sustenta que
“não concorre com as instituições financeiras, que oferecem empréstimos consignados. Isto porque, o produto da Apelante é o CARTÃO DE BENEFÍCIOS CONSIGNADO.”.
Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a improcedência da ação.

5ª Apelante
- ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., em seu apelo (id. 295975547), defende que
“a redução dos descontos, sem a demonstração inequívoca da condição de superendividamento e sem o preenchimento dos requisitos legais, viola frontalmente o princípio da legalidade, além de criar indevido ônus ao credor, ora apelante, que contratou regularmente com a parte autora.”.
Diante disso, também pede a reforma da decisão de primeiro grau e julgar improcedente a presente ação.

Contrarrazões, nos Ids. 295975552, 295975553, 295975554, 295975559 e 295975560, em que pugnam pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Peço o dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O cerne da questão recai em verificar a legalidade da redução dos empréstimos consignados e do cartão de crédito ao patamar de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração da parte autora, uma vez que as instituições financeiras aduzem que no momento da contratação ela possuía a margem total disponível, não podendo ser prejudicada pelas contratações posteriormente realizadas.

A autora, por sua vez, insurge contra a ausência de condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que a remuneração bruta percebida pela parte autora, é de R$ 15.563,56 (quinze mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), valor este que não contempla eventuais verbas referentes a férias. Após a incidência dos descontos obrigatórios, notadamente aqueles relativos à contribuição previdenciária e ao imposto de renda, o montante líquido disponível reduz-se para R$ 9.601,13 (nove mil e seiscentos e um reais e treze centavos).

Considerando-se o limite legal de 35% sobre a remuneração líquida para fins de comprometimento com empréstimos consignados, o valor máximo que poderia ser destinado a tais descontos seria de R$ 3.360,48. No entanto, constata-se que o total efetivamente descontado da folha de pagamento da parte autora atinge a quantia de R$ 6.291,63, ultrapassando, portanto, em muito o limite legalmente permitido, o que configura comprometimento excessivo da renda e ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Conclui-se, portanto, que o valor das prestações cobradas pelas instituições financeiras recorridas superam o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte autora.

Consigno que é entendimento pacificado o superendividamento em valor acima do patamar de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentado em empréstimos consignados junto às instituições financeiras.

Isso porque, sobre a questão,
mister
se faz constar que o endividamento de aposentados e servidores públicos, mediante contratação de empréstimos consignados em folha de pagamento, os quais comprometem substancialmente a renda mensal, vem tomando forte espaço nas demandas judicializadas, com repercussão na sobrevivência familiar.

O c. STJ, a respeito da autonomia dos contratos, consolidou o entendimento da possibilidade de revisão das cláusulas, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
.

Confira:

“
A revisão dos contratos é possível em razão da relativização do princípio pacta sunt servanda, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação
.” (AgRg no REsp n. 921104/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 04.06.2007) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. ART. 6º DA LICC. PRETENSÃO DE ENFOQUE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp n. 42296/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.02.2013)

Visto isso, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias nos contracheques e nas contas correntes dos seus clientes ocorram em patamar capaz de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc.

Na espécie, referidos princípios fundamentais se sobrepõem ao direito da instituição financeira em ver satisfeito seu crédito na forma pactuada, garantindo-se ao devedor o mínimo existencial.

A propósito é entendimento desta Câmara:

“ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL - LIMITAÇÃO DE DESCONTO – SERVIDORA PÚBLICA – CONTA CORRENTE – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – RAZOABILIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos superiores a 30% da remuneração, violando o disposto no art. 24, do Decreto Estadual n. 691/2016. (TJMT - AP 0018211-02.2017.8.11.0004, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 01209.2021, Publicado em 12.09.2021)

Nesse sentido, soa a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.-
Tem prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de que, “ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador”
.
(REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11 - grifei)
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no RMS n. 29601/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.10.2011) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado devem obedecer ao limite de 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos.
2. Impossível a análise de lei municipal em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag n. 1444833/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo VillasBôas Cueva, j. 27.02.2016) (grifo nosso)

Portanto, deve ser mantida a sentença recorrida, uma vez que foi proferida com amparo na legislação de regência e no mesmo sentido da jurisprudência.

Em relação aos honorários advocatícios, sabe-se que estes são devidos pelo vencido ao advogado do vencedor (art. 85,
caput
, do CPC).

Por sua vez, o § 2º do art. 85 do CPC bem estabelece:

“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”

Na hipótese dos autos, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observados os critérios do parágrafo anterior.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço os recursos de apelações interpostos por

BANCO SANTANDER S/A., BANCO DO BRASIL S.A., MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A., E ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Outrossim, conheço do recurso interposto pela autora ROZELVIRA SERPA DE SALLES e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e fixar a verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor da causa.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025